Tribunal: TJSP
Processo: 1012611-84.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012611-84.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MUSTAPHA
AHMAD RAHAL, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012611-84.2018.8.26.0309 -Voto no 33.264 - m
2
Voto no 33.264
Processo no: 1012611-84.2018.8.26.0309
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Mustapha Ahmad Rahal
Apelado: Itaú Unibanco S/A
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
RAZÕES
QUE
NÃO
ENFRENTAM
DIRETAMENTE
A
R.
SENTENÇA
RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
72/75, que julgou improcedente o pedido inicial deduzido na presente ação de consignação
em pagamento. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos
reais).
O autor recorre, requerendo, em síntese, a reformada da r. sentença recorrida.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 103/106, requerendo, em suma, o não
conhecimento do recurso e, alternativamente, seu desprovimento.
Recurso devidamente processado.
Do essencial, é o relatório.
Trata-se de ação de consignação em pagamento julgada improcedente. Em
fundamento claro e preciso, constou da r. sentença recorrida que o autor não comprovou a
recusa do requerido em receber parcela não adimplida no prazo. In verbis:
“No caso em tela, importante salientar, por primeiro, que, conquanto
alegue o requerente que o réu se recusa a receber o valor que entende
devido, não há nos autos nem ao menos um início de prova que
demonstre tal recusa.
Note-se que o autor nem sequer aponta um único número de protocolo a
demonstrar que buscou entrar em contato com o requerido a fim de
questionar o valor cobrado.
Neste particular, observa-se que o autor também não apresenta nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012611-84.2018.8.26.0309 -Voto no 33.264 - m
3
documento demonstrando que o valor exigido em relação à parcela com
vencimento em 16.07.2018 era de R$ 786,09.”
Por seu turno, o autor, ora apelante, não combate a r. sentença recorrida, deixando
de discutir as razões da improcedência do pedido inicial, concernentes a ausência de
comprovação da recusa no recebimento de parcela de empréstimo não quitada na data
pactuada.
Com efeito, o recurso deve impugnar expressamente os fundamentos da r. decisão
recorrida, não sendo suficiente a abordagem genérica a teses de direito, dispositivos legais
e precedentes jurisprudências.
É imprescindível a efetiva indicação do error in procedente ou in judicando. Nessa
esteira, “O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que
justifica sua interposição, sendo o enfrentamento da decisão condição sine qua non ao
conhecimento do mesmo” (“Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015”, volume 3,
comentários de Zulmar Duarte de Oliveira Jr., 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São
Paulo, Método, 2018, p. 994).
Assim, como é cediço, não deve ser conhecido o recurso “em que as razões são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270,
135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52)”1, mesmo porque, “Não
preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões
estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida”2,
vale ainda ressaltar que “O art. 514 do CPC dispõe que a apelação, interposta por petição
dirigida ao juiz, conterá os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a
reforma da decisão recorrida. Bem por isso, já se assentou na Jurisprudência que não se
deve conhecer de apelação apresentada sem razões ou em que estas são oferecidas fora do
prazo do recurso cf. Theotonio Negrão, código de Processo Civil e Legislação Processual
em Vigor, 11a ed.: nota ao art. 514, p. 177. Essa mesma vedação deve ser aplicada nos
casos em que as razões do apelo nada têm a ver com os fundamentos de fato e de direito,
invocados na petição inicial”3, pois, é importante deixa destacado que “Motivar ou
fundamentar um recurso é criticar a decisão recorrida, indicando os erros que ela contém,
1 Theotônio Negrão, CPC e legislação processual em vigor, 41a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2009, p. 699
2 JTJ 165/155.
3 Do ac. da 14a Câm. do TJSP de 6.4.83, na apel. 39.365-2, Rel. Des. Vieira Moraes; RJTJSP 83/145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012611-84.2018.8.26.0309 -Voto no 33.264 - m
4
pelo que, se as razões do recurso, equivocadamente versando questão não discutida no
processo, nada dizem contrariamente ao que foi decidido, hão de ser tidas como
inexistentes”4, tendo em vista que o recurso, como interposto, deixa de atender requisito
previsto nos artigos 932, 1.010, 1.016, 1.021, 1.023 e 1.029, todos do Código de Processo
Civil.
Assim, com todas as vênias, de rigor não conhecer do presente recurso, em razão da
manifesta violação ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, acolhendo-se a preliminar
deduzida em preliminar de contrarrazões recursais, não se conhece o presente recurso de
apelação. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são majorados para R$
800,00 (oitocentos reais), considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator
4 Ac. unân. da 14a Câm. do TJSP de 4.5.83, na apel. 36.200-2, Rel. Des. Kazuo Watanabe; RJTJSP 84/174.